Tribunal: TJMT
Processo: 1008216-80.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008216-80.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEVERSON LUIZ DA SILVA - CPF: 695.392.271-00 (APELADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), STOCKAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 15.287.629/0001-31 (APELANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), MAICON CLEVSON CORREIA DE CARVALHO - CPF: 038.657.589-40 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PAGAMENTO MEDIANTE CHEQUE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MANUTENÇÃO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não tendo o réu se desincumbido de seu ônus no sentido de desconstituir a dívida cobrada nos autos, deve ser condenado ao pagamento do débito representado pelo título emitido.

Isso porque, a prova oral vindicada, única e exclusivamente, não teria o condão de modificar o resultado do julgamento, de modo que a dilação probatória se evidencia despicienda.

Na ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. Precedente do STJ.

O valor dos honorários de sucumbência não comporta redução, pois fixado condizentemente com a complexibilidade da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008216-80.2019.8.11.0002

APELANTE:

STOCKAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

APELADO:

KLEVERSON LUIZ DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
STOCKAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande -MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Morais e Materiais n. 1008216-80.2019.8.11.0002
,
ajuizada por
KLEVERSON LUIZ DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida-apelante ao pagamento da quantia total de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), relacionada a 02 (dois) cheques no valor de R$11.000,00 (onze mil reais) cada, vencidos em 08/06/2019 e 08/07/2019, atualizada com juros de mora de 1% ao mês, a partir da primeira apresentação à instituição financeira de cada cártula (11/06/2019) e correção monetária partir da data de emissão estampada na cártula (08/04/2019).

Além disso, condenou o Banco Bradesco, também requerido na ação de base, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data da devolução dos cheques pelo motivo 22 (11/06/2019).

Ao final, condenou ambos os requeridos ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

A empresa apelante, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, haja vista que postulou pela realização de audiência para oitiva de testemunhas e inclusive o autor apelado também assim requereu.

No mérito, argumenta que “
adquiriu a embarcação supramencionada (Lancha Motoboart, modelo FS-230) da empresa ALL CAR VEÍCULOS em 08 de outubro de 2018
” (sic).

Argumenta que “
em que pese a realização da manutenção previsto em contrato, em 15 de dezembro de 2018 o Requerente constatou a presença de vícios ocultos, eis que a embarcação estava fazendo barulhos anormais durante o funcionamento, de modo que relatou ao sócio proprietário da empresa ALL CAR VEÍCULOS, que na oportunidade se comprometeu a realizar os atos necessários para o funcionamento da embarcação
” (sic).

Explana que “
o veículo em questão foi levado na VOLVO, autorizada da fabricante do motor, para reparos, conforme demonstra os documentos de ID. 27663490, entrementes, em 26 de janeiro de 2019, durante um passeio com trajeto Cuiabá / MT – Barão de Melgaço / MT, após 10 (dez) minutos de navegação a embarcação fundiu o motor, e precisou ser rebocada, ficando atracada até a chegada do mecânico da autorizada, VOLVO
” (sic).

Assegura que “
o representante da empresa ALL CAR VEÍCULOS foi imediatamente informado do fato e, em seguida, reuniram-se na autorizada VOLVO para resolver a questão posta, momento em que o mecânico relatou que a embarcação havia virado a bronzina da biela, e que o Sr. Gustavo Henrique Kava (empresa CNPJ nº 15.281.902/0001-10) seria o responsável por intermediar a compra do novo motor e realizar os reparos necessários
” (sic).

Menciona que “
os responsáveis pela venda da embarcação, representantes da ALL CAR VEÍCULOS se prontificaram a solucionar a problemática da Apelante, e afirmaram que auxiliariam no reparo, contudo, não fizeram ATÉ A PRESENTE
” (sic).

Sustenta que “
continuou adimplindo com os pagamentos, na forma pactuada e realizou o reparo da embarcação do seu próprio bolso, eis que aqueles que venderam prometeram que cobririam os gastos suportados
” (sic).

Afirma que “
adquiriu novo motor de Curitiba / PR, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme demonstra os documentos comprobatórios dos autos [ID. 27664295], e ao trazer para Cuiabá / MT, para que fosse realizado a instalação na embarcação foi constada a necessidade de solicitar outras peças para o reparo, no qual foi preciso desembolsar mais R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), para realizar o pagamento das novas peças, reparos e mão de obra
” (sic), de modo que gastou o montante de R$26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) nos reparos da embarcação, que seriam reembolsados pelos representantes da empresa em que adquiriu os serviços – ALL CAR VEÍCULOS.

Elucida que “
tais valores não foram satisfeitos, de modo que, em razão de todo o descaso, a Apelante não realizou a substituição das cártulas devolvidas e ainda propôs ação com o objetivo de ser ressarcido pelos reparos que foi obrigado a fazer
” (sic).

Informa que “
o objeto discutido nos autos estava sendo debatido, também, no 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, processo sob o nº 1010856-59.2019.8.11.0001
” (sic), razão pela qual requereu a suspensão do feito até o julgamento da respectiva demanda.

Todavia, defende que “
após decisão propalada pelo MM. Juiz do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá / MT, o r. juízo proferiu sentença sem oportunizar que as partes se manifestassem, e ignorando as provas que ainda tinham que ser produzidas, requeridas pelo d. magistrado e colacionadas pelas partes
” (sic).

Por outro lado, ressalta que “
obrigação ora discutida nos autos decorre de um instrumento particular de compra e venda [ID. 22031720], de modo que a relação estabelecida entre as partes é regulada por um contrato, logo, as cláusulas firmadas devem ser vinculadas à ele, consequentemente, não deve haver a incidência de juros moratórios e correção monetária, em respeito ao princípio da pacta sunt servanda
” (sic).

Alternativamente, pugna para que a incidência dos juros moratórios e correção monetária “
tenha como termo inicial a data do pagamento prevista no instrumento particular firmado entre as partes, eis que esses deveriam ser sacados na data acordada contratualmente
” (sic), de modo que requer em relação ao cheque de nº 000662, a incidência dos juros a partir de 08 de junho de 2019, e ao cheque nº 000663, a partir de 08 de julho de 2019.

No mais, combate a fixação dos honorários em 15% sobre o valor da condenação, informando que “
a presente demanda não apresentou grau de dificuldade ou complexidade elevada e sequer demandou excessivo gasto de tempo, eis que não houve nem mesmo audiência de instrução, oitiva de testemunhas, limitando-se tão somente aos fatos e documentos apresentados
” (sic).

Aponta que não deve arcar com custas e honorários sobre o valor total da condenação, haja vista que a condenação pelo dano moral foi imputada apenas ao banco requerido, razão pela qual pede pela redução ao mínimo legal.

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso, nos termos elucidados (id. 177121152).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a ação de ressarcimento de danos em curso no 2ª Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, n.º 1010856-59.2019.8.11.0001, onde a ora apelante sustentou o defeito na embarcação foi julgada improcedente, inclusive confirmada em grau recursal.

Dessa forma, argumenta que “
Não há o que se falar em provas a serem produzidas, eis que os cheques acostados têm força de título de crédito em que possui autonomia e abstração
” (sic).

Sustenta que “
a documentação acostada nos autos demonstrou a desnecessidade de produção de outras provas, já que o mérito e a fundamentação da contestação já haviam sido discutida em outros autos
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 177121156).

O preparo foi recolhido (Id. 177121154).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
KLEVERSON LUIZ DA SILVA
ajuizou a presente ação de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais em face de
STOCKAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
, ora apelante
, e do Banco Bradesco S/A, alegando, em suma, que vendeu para a primeira demandada uma embarcação – modelo FS-230, Lancha Motorboat, inscrita no nº 4418910867, no valor total de R$130.000,00 (centro e trinta mil reais), sendo que foram pagos R$20.000,00 (vinte mil reais) à vista e o restante seria parcelado em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas de R$11.000,00 (onze mil reais), a serem adimplidos em cheque, sendo o primeiro em 08/11/2018 e o último em 08/08/2019.

Afirma que tais parcelas foram cumpridas até junho/2019, de modo que, após isso, o cheque foi devolvido pelo motivo nº 22 (divergência de assinatura), mas ao seu ver, não havia qualquer diferença entre as assinaturas, de modo que, ao procurar a instituição bancária, alegou que não teve respostas conclusivas dos representantes, oportunidade em que requereu o pagamento da dívida faltante, referente aos dois cheques devolvidos, a substituição da cártula com vencimento em 08/08/2019 e a indenização em danos morais que alega ter sofrido.

Após regular processamento do feito, o magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida Stockar Comércio de Automóveis Ltda. ao pagamento de 02 (dois) cheques, no valor cada um de R$11.000,00 (onze mil reais), vencidos em 08/06/2019 e 08/07/2019, atualizados com juros de mora de 1% ao mês, a partir da primeira apresentação à instituição financeira de cada cártula (11/06/2019) e correção monetária partir da data de emissão estampada na cártula (08/04/2019).

Além disso, condenou o Banco Bradesco ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data da devolução dos cheques pelo motivo 22 (11/06/2019).

Ao final, condenou ambos os requeridos ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida apelante argumenta que a sentença deve ser anulada, em decorrência do cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

De início, ressalta-se que não há falar em cerceamento de defesa, isso porque é cediço que o juiz da causa é o destinatário da prova, competindo-lhe um juízo de valor sobre sua conveniência e utilidade para o caso concreto.

É certo que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da CF), bem como que todos os meios legais e os moralmente legítimos, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa (art. 369 do CPC), contudo, na espécie, as provas constantes já são suficientes, inexistindo necessidade de uma ou outra para solucionar a lide.

Trata-se de ação de cobrança embasada em contrato de compra e venda, cujo pagamento foi realizado mediante cheque.

Aliás, não foi levantado pela ora apelante qualquer vício de vontade, o que conduz, no contexto probatório dos autos, ao entendimento de que se trata de título apto à cobrança por meio da ação ajuizada.

A questão a despeito do defeito da embarcação adquirida foi muito bem dirimida pelo d. sentenciante, nos autos do Processo sob o nº. 1010856-59.2019.8.11.0001, em tramite no 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por MAICON CLEVSON CORREIRA DE CARVALHO contra ALT RODRIGUES EIRELI – ME e KLEVERSON LUIZ DA SILVA, este último, ora autor apelado, ao concluir pela improcedencia dos pedidos da inicial, operando-se, quanto a este contexto, a formalização de coisa julgada.

Assim, peço vênia para transcrever os judiciosos fundamentos nela lançados, no ponto que interessa,
in verbis
:

“(...)

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, com colheita de provas testemunhais e depoimentos pessoais.

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações.

Importante ressaltar, que ainda com a inversão do ônus da prova, não há uma desoneração da parte consumidora em realizar a comprovação mínima de suas alegações, sendo inclusive seu dever processual cooperar para a solução do processo.

No presente caso, a parte autora alega que o motor fundiu dia 26/01/2019, ou seja, três meses e dezoito dias após a aquisição do mesmo.

Ademais, confessa ter realizado troca de óleo e de outros componentes no motor.

É sabido que o óleo de motor náutico é um dos principais componentes do motor, tendo em vista ser responsável pela lubrificação necessária para que as engrenagens funcionem corretamente, acarretando no funcionamento da hélice e deslocamento esperado do veículo.

Ademais, importante ressaltar que a parte autora não comprovou estar devidamente habilitado para operar o motor náutico, e como é de conhecimento público, ao realizar e ser aprovado em processo de habilitação, o candidato realiza aulas quanto ao funcionamento básico e como operar o motor do veículo para o qual será habilitado.

Sendo assim, em razão da manutenção realizada a conta e risco do autor, que alterou a forma como o veículo foi adquirido, realizando substituição de óleo e de filtro, como comprovado no id. 24650787, e ainda, considerando que a parte autora não demonstrou ter minimente os conhecimentos e domínios necessários para operar o motor do veículo, entendo que não há que se falar em responsabilidade dos vendedores em razão do motor ter fundido três meses e dezoito dias após a aquisição do veículo.

(...)

Diante de todo o exposto e fundamentado, OPINO para:

(...)

4.
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

(...)

O respectivo projeto foi homologado, pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, em substituição legal, no dia 31.03.2022”
(id. 177120441)

Em grau recursal, inclusive já transitado em julgado em 11/10/2022, a questão restou ementada nos seguintes termos:

“RECURSO INOMINADO – AQUISIÇÃO E EMBARCAÇÃO – SUPOSTO VICIO OCULTO – AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO –
UTILIZAÇÃO DE PEÇA INADEQUADA – CAUSA DO PROBLEMA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Realizada a instrução do feito e, sendo constatada a utilização de peça inadequada ao bom funcionamento da embarcação, sendo esta a causadora dos problemas e prejuízos do autor, não se pode imputar tal condição como sendo um vício oculto, ainda mais quando o autor levou a embarcação para revisão já com a lancha em sua posse e responsabilidade. Ausência de culpa demonstrada das reclamadas / recorridas. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1010856-59.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)

Nota-se que a ação de cobrança está pautada em cheque, sendo que o autor/apelado tem obrigação de demonstrar a causa
debendi
da emissão do título, cabendo à parte contrária o ônus da prova da sua inexigibilidade.

Comprovada a dívida representada por cheque, cabe, pois, ao réu, com base no artigo 373, inciso II, do CPC, fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.

Não tendo o réu se desincumbido de seu ônus, no sentido de desconstituir a dívida cobrada nos autos, deve ser condenado ao pagamento do débito representado pelo título emitido
.

Por derradeiro,
a prova oral vindicada, única e exclusivamente, não teria o condão de modificar o resultado do julgamento, de modo que a dilação probatória se evidencia despicienda
, a não ensejar, portanto, no alegado cerceamento de defesa.

Seguinte na celeuma, no que tange
incidência de juros moratórios
e
correção monetária
, é sabido que tratando-se de ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO.
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC/2015), de que: "
Em qualquer
ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação

". Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1386668 SC 2013/0178036-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2019)

Na mesma esteira tem decidido este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 489, § 1º, IV, do CPC – INOCORRÊNCIA – TESE SUSCITADA PELO REQUERIDO VENTILADA NOS ACLATÓRIOS E AMPLAMENTE REFUTADA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC – DESCABIMENTO –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA APRESENTAÇÃO AO BANCO SACADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA EMISSÃO ESTAMPADA NA CÁRTULA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação do art. 489, § 1º, IV, do CPC, se a sentença proferida nos aclaratórios interpostos pela parte arguente da nulidade, ventilou, e de plano, refutou a matéria omissa. 2. Na petição inicial da ação monitória, além do que prevê o artigo 319 e seguintes do CPC, cumpre ao autor explicitar, de modo específico, a importância devida e instruir o processo com a respectiva memória de cálculo (CPC, art. 700, § 2º, I), não havendo, na codificação legal pertinente à matéria, qualquer exigência de prévia notificação do devedor como requisito para a propositura de ação dessa natureza. 3. A taxa SELIC é um indexador composto que já conta juros e correção monetária embutidos em sua composição, assim, somente pode ser aplicada no caso de coincidirem o termo inicial de juros e correção, caso contrário, deve ser aplicada correção monetária pela tabela oficial do Tribunal e juros de mora de 1% a.m. com base no art. 406 do Código Civil e art. 161 § 1º do CTN. 4. Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% ao mês (CC, art. 406) e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação. 5. “
Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
” (STJ - 2ª Seção - REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2016).”
(TJ-MT 10028502320178110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

Por fim, no que tange ao valor dos honorários de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observa-se que ambos requeridos foram condenados de forma solidária ao pagamento desta obrigação.

O Banco Bradesco foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais, sendo que, inclusive, já efetuou o pagamento tanto da indenização fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), quando aos honorários advocatícios sobre esse valor (id. 177120448).

Por sua vez, a empresa apelante foi condenada ao pagamento de 02 (dois) cheques, no valor total representado pelos referidos cheques (R$22.000,00), sem a respectiva atualização.

Logo, o valor de 15% (quinze por cento) sobre essa quantia, ou seja, aproximadamente R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), sem a atualização, remunera adequadamente o causídico da parte adversa, razão pela qual não se apresenta necessária sua redução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação imposta à ora recorrente, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023